Tribunal: TJPA
Processo: 0021528-79.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.2. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO: N.º 0021528-79.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADORA AUTÁRQUICA: MARTA NASSAR CRUZ)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO Nº. 201.855 (FLS. 126-140) e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: OIRAMA BRABO)
Interessada: MAYNARA DE SOUZA SIQUEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
2. Embargos declaratórios rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO: N.º 0021528-79.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADORA AUTÁRQUICA: MARTA NASSAR CRUZ)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO Nº. 201.855 (FLS. 126-140) e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: OIRAMA BRABO)
Interessada: MAYNARA DE SOUZA SIQUEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
em face do Acórdão n.º 201.855, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 21/03/2019, por meio da qual a Turma Julgadora (2ª Turma de Direito Público), acompanhando o voto deste Relator, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo singular.

Na decisão embargada, foi esclarecido que ainda que a norma estadual estabeleça o pagamento da pensão por morte apenas até os 18 (dezoito) anos de idade, deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê o pagamento do benefício de pensão por morte até 21 (vinte e um) anos, eis que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Concluindo o voto pela impossibilidade de reconhecer o direito da beneficiária ao recebimento da pensão até os 24 (vinte e quatro) anos, porém impondo-se o reconhecimento do direito pleiteado até os 21 (vinte e um) anos.

Nas razões de seus embargos, contudo, o autor/embargante argumenta a existência de erro material no
decisum
objurgado, pois a jurisprudência que fundamentou a decisão não se aplica ao caso. Aduz que, no Regime Próprio do Estado do Pará, a idade limite é diferente do que foi fixado no Regime Geral e que não há qualquer vedação para a fixação de forma diferenciada pelo legislador estadual.

Argumenta que a Lei Federal nº. 8.213/91 não se trata de norma geral e só pode ser aplicada aos Regimes Próprios de Previdência do Estado do Pará de maneira subsidiária.

Aduz que o STF e STJ consolidaram o entendimento de que o art. 5º da Lei 9.717/1998 não tem o condão de derrogar categorias de beneficiários de pensão por morte do regime próprio de previdência dos servidores públicos federais.

Suscita ainda que a concessão de benefício pelo RPPS do Estado do Pará deve necessariamente observar a sua legislação específica, incorrendo em erro a decisão que aplica ao caso legislação do RGPS e jurisprudência decorrente de demandas envolvendo os benefícios custeados pelo INSS.

Esse é o erro material que aponta estar presente na decisão vergastada e que o embargante pretende ver sanado nos presentes aclaratórios, para que, modificando a decisão do colegiado, promova novo debate quanto à idade limite do beneficiário para recebimento de pensão previdenciária.

Devidamente intimada, o embargado manifestou-se às fls.159/163 dos autos.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 16 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO: N.º 0021528-79.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADORA AUTÁRQUICA: MARTA NASSAR CRUZ)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO Nº. 201.855 (FLS. 126-140) e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: OIRAMA BRABO)
Interessada: MAYNARA DE SOUZA SIQUEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC,
verbis
:
¿Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.¿

Desse modo, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a diretiva embargada enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da demanda além de que apresenta fundamentos consistentes, verificando-se que, sob o pretexto de sanar erro material o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

In casu,
todas as teses questionadas durante as razões do Agravo Interno foram corretamente examinadas, logo não existe qualquer erro material no aresto impugnado, mas apenas inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria, na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
¿DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 619, do CPP, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Sem o necessário confronto, entre as teses colacionadas, não há falar em conhecimento dos embargos de divergência.
4. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgRg nos EAREsp 214.163/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2014, DJe 20/08/2014)¿

A matéria analisada no Agravo Interno refere-se ao cabimento ou não do pagamento da pensão por morte pleiteado pela interessada até que completasse 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Na oportunidade, foi devidamente esclarecido e fundamentado corretamente que o art. 5º da Lei Federal nº. 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência
.
Por esta razão, embora não exista amparo legal para a extensão do benefício de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos, a Lei nº. 8.213/1991 que disciplina o Regime Geral de Previdência Social considera como dependente do segurado o filho menor de 21 (vinte e um) anos não emancipada e não invalido, sendo a pensão devida até essa idade, nos termos dos artigos 16, I e 77 § 2º, II da Lei nº. 8.213/1991.

Com efeito, ainda que a norma estadual estabeleça o pagamento da pensão por morte apenas até os 18 (dezoito) anos de idade, deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê o pagamento do referido benefício até os 21 (vinte e um) anos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE DIREITO À EXTENSÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ COMPLETAR 24 ANOS, OU, ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO. AFASTADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. O parecer do IGEPREV, não contestado pela impetrante, assegura que na época da concessão do benefício (pensão por morte) vigorava a Lei Estadual n.º 5.011, de 16 de dezembro de 1981, a qual previa o direito do benefício ao menor sob guarda até que completasse 21 anos de idade (Num. 2087520). 3.
A Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade ou até a conclusão do ensino superior. 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Necessidade de manutenção da sentença, à luz da legislação pertinente
. Precedentes. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2408345, 2408345, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18).
APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO ART. 5º DA LEI FEDERAL 9.717/1998. DIREITO DE RECEBIMENTO ATÉ 21 ANOS - LEI FEDERAL Nº 8.213/91. PRECEDENTES
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TEMA 905/STJ. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS § 3º, I, DO ART. 85, DO CPC. 1- A sentença indefere o pedido de pensão por morte até 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até a conclusão de curso superior, por ausência de previsão legal; 2- Apelante era menor à época do pedido administrativo que foi indeferido por falta de representação regular; 3- Não se mostra razoável que a apelante sofra as consequências da inércia de sua representante legal de forma a perder o benefício ao qual tinha direito e que, por óbvio, é fundamental ao sustento de uma adolescente que perde sua mãe e não conta com amparo do pai, como reportado nos autos, máxime considerando que, caso tivesse sido exercido o direito anteriormente, teria ocorrido o seu recebimento sem qualquer embargo; 4-
A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91, a qual prevê o pagamento de pensão ao filho até 21 (vinte e um) anos de idade
; 5- O artigo 103 da Lei nº 8.213/91, em seu parágrafo único ressalva o direito dos menores incapazes, na forma do Código Civil, que prevê não correr a prescrição contra os absolutamente incapazes e a jurisprudência firmou entendimento de que caso o segurado seja menor de dezoito anos, o benefício é devido desde a data do óbito; 6- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ, que definiu os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Inversão do ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios pelo réu, no quantum de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC; 8- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. (2451012, 2451012, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-14). Grifado
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS POR APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DECISÃO RECURSO IMPROVIDO.
Ante o conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade, aplica-se àquela norma Federal face a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência
(Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). (2018.03427645-94, 194.825, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27). Grifado.

Importante ressaltar que não se é obrigado a enfrentar todas as teses das partes litigantes, mas apenas aquelas suficientes a amparar seu convencimento, como no caso em tela.

Ante o exposto
,
verificado que inexiste qualquer erro material a ser sanado,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator